Tribunal: TJDFT
Processo: 0047869-33.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO EM VIRTUDE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decorrido o prazo de suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III, §§ 1o, 2o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, sem que o exequente tenha promovido diligências aptas a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. Em se tratando de Execução lastreada em cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59, da Lei no 7.357/1985.
3. Tendo em vista que, após o decurso do prazo de suspensão do processo, a parte exequente não logrou promover a satisfação do crédito ou a indicação de bens passíveis de penhora, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, a justificar a extinção do processo, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.